Tribunal: STF
Processo: ARE 1347861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL URBANO - ADJUDICAÇÃO PELOS LITIGANTES - IRRELEVÂNCIA - COMPROVAÇÃO DA POSSE EXCLUSIVA PELA PARTE AUTORA - PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.



    - É cabível o ajuizamento de ação de usucapião por herdeiro-condômino, ainda que se trate de posse indivisa.



    - Provados os requisitos legais, há que se julgar procedente o pedido de usucapião.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse norte, o que restou demonstrado nos autos pelas demais provas documentais e testemunhais, é que a parte autora reside no imóvel há mais de 30 anos, ainda que seja aquele adjudicado por ela e seus irmãos.



    Isso porque no registro 8-7.95 1 (f.211-v) consta a informação de que ele foi adjudicado por sua mãe quando ela residia no estado de São Paulo, e não há comprovação de que a posse teria sido por ela exercida sobre tal bem.



    Outrossim, o próprio "de cujus", José Paulo de Souza, à ocasião de seu falecimento (31/0711 991), também residia no Estado de São Paulo, conforme informação constante em sua certidão de óbito (f.20).



    Além disso, a transmissão desse bem aos litigantes ocorreu por meio de sentença proferida no ano de 1996, como se vê no Registro 4.29.798 (ff.2141215). 



    Não fosse isso, por meio das provas testemunhais, a parte autora comprovou exercer a posse com ânimo de dona, por mais de 10 anos, de forma mansa e pacífica, sem oposição alguma. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente